Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-28.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BANCO. COBRANÇAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE MANTIDA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO LIMITADO AO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ação nominada “indenizatória por danos morais e materiais” cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos realizados na folha de pagamento da parte recorrida referente a empréstimo consignado não contratado com a denominação BANCO BMG no valor mensal de R$ 543,00 (quinhentos e quarenta e três reais), sendo o valor total de R$ 9.571,38 (nove mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos).
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e declarou a inexistência do débito, condenando a recorrente a restituição dos descontos no valor total de R$ 9.571,38 (nove mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos) e danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Pretensão recursal é a reforma para o reconhecimento da ilegitimidade passiva, haja vista que o contrato sub judice não pertence a recorrente, mas sim ao Banco Itaú Consignado/S.A sob o viés de alegada realização de cessão. Aduz que não integra o conglomerado Itaú, conforme quadro informativo do Banco Central do Brasil disponível o site https://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/rest/buscar-instituicoes.asp.
Nulidade. Ausência de intimação acerca da sentença. Devolução de prazo recursal. Recurso Inominado tempestivo.
Não há que falar em ilegitimidade passiva, uma vez que os respectivos descontos, que fundam a controvérsia, estão em seu nome.
A alegada cessão ao Banco Itaú Consignado não exclui a sua responsabilidade, inclusive, já enfrentadas no âmbito desta Turma Recursal. Nesse sentido: N.U. 8010009-94.2015.8.11.0059, LUCIA PERUFFO, Julgado em 22/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019; N.U. 1003304-98.2019.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 25/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020.
Julgamento limitado ao pedido. Tanto nas razões recursais, como em contestação, a empresa recorrente apresente a única tese de ilegitimidade passiva, sem que haja insurgência quanto ao mérito.
Ausência de comprovação da relação contratual. Instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC, deixando de apresentar prova desconstitutiva do direito do autor, tendo a sua defesa como pano de fundo a própria legitimidade, já rejeitada.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no art. 46, da lei n° 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[IRLEY DE SOUZA - CPF: 849.553.331-68 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020